Tribunal: TJDFT
Processo: 0704261-73.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
CIVIL, PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. APELAÇÃO. INOVAÇÀO RECURSAL. MATÉRIA NÃO TRAZIDA NA PETIÇÃO INICIAL E NÃO APRECIADA NA SENTENÇA. SÚMULA 381 DO STJ. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO. POSSIBILIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. GARANTIA MECÂNICA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA.
1. Matéria não suscitada no processo, tampouco enfrentada pelo d. magistrado de primeiro grau, não pode ser apreciada e julgada pelo Tribunal, sendo defeso ao julgador, em face da Súmula n° 381 do STJ, promover de ofício a revisão de cláusulas insertas em contratos bancários.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.251.331/RS, na sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento de que é válida a cobrança da Tarifa de Cadastro, desde que expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária e prevista no contrato, somente podendo ser cobrada do consumidor no início da relação contratual.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 958), definiu serem válidas as cobranças de despesas com a avaliação do bem, bem como a tarifa de registro de contrato, possibilitado o controle da onerosidade excessiva, ressalvada, ainda, a abusividade da cobrança por serviço efetivamente não prestado, o que não se verificou na hipótese em tela.
4. É legítima a cobrança do seguro prestamista e de garantia mecânica quando pactuado livremente pelas partes.
5. Recurso conhecido e não provido.